Tribunal: TJMT
Processo: 1014268-77.2024.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014268-77.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (APELADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 47.443.427/0001-28 (APELANTE), RS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 47.443.427/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (APELANTE), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATAS SEM NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO

E
DO AUTOR PROVIDO
.

A ausência de comprovação da origem válida da duplicata torna indevido o protesto e enseja responsabilização objetiva da instituição financeira endossatária.

O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido e não exige prova de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica das partes, de forma que a majoração para R$10.000,00 atende aos respectivos critérios, bem como à função pedagógica da condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014268-77.2024.8.11.0015.

APELANTES:

BANCO DO BRASIL S/A E ADALBERTO ORTEGA FERREIRA

APELADOS:

OS MESMOS E
RS INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A. (requerido)
e por
ADALBERTO ORTEGA FERREIRA (requerente)
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Cristiano dos Santos Fialho
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº. 1014268-77.2024.8.11.0015, ajuizada em desfavor do primeiro apelante e de
RS INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a liminar; declarar a inexistência da dívida que deu causa ao protesto; condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela taxa SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA-IBGE a partir do arbitramento; e condenar os réus ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O
Banco do Brasil S/A
, em suas razões de apelação, sustenta, em síntese, a legalidade dos procedimentos adotados e a inexistência de defeito na prestação do serviço, afirmando que os títulos protestados decorrem de operação de desconto realizada com a RS Incorporadora, representada por Silene Schulz Lopes, a qual mantém contrato de “borderô” com a instituição.

Refere que os documentos contratuais se encontram anexos, que as operações estão liquidadas e que o autor não o procurou para impugnar as contratações.

Invoca os arts. 186 e 927 do CC e o art. 14, § 3º, do CDC, afirmando não se verificar ato ilícito, nem nexo causal, além de pontuar o ônus da prova do art. 373, I, do CPC.

Alega que a sentença prestigia locupletamento ilícito e o
pacta sunt servanda
, pugnando, ao final, pela reforma integral para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
por reputá-lo excessivo e em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afirmando que decisões generosas fomentariam “indústria do dano moral” (Id. 289298363).

O autor
Adalberto Ortega Ferreira
, por sua vez, interpõe recurso de apelação adesiva, em que não se conforma apenas com o valor fixado a título de danos morais, postulando a majoração.

Narra que, ao buscar empréstimo bancário, é surpreendido com dois protestos de R$40.000,00 cada, com vencimentos em 01/01/2024 e 08/01/2024, oriundos de títulos que reputa indevidos, perdurando o apontamento por quase 12 meses, com múltiplas consultas ao CPF e restrição de crédito.

Invoca a orientação do STJ de que o dano moral é
in re ipsa
em hipóteses de protesto indevido/inscrição irregular, defendendo que o montante arbitrado não cumpre a adequada função compensatória, pedagógica e dissuasória, razão pela qual requer a elevação do
quantum
(Id. 289298369).

Nas
contrarrazões
ao recurso do
autor
, o Banco do Brasil S/A pugna pela manutenção do
decisum
no tocante ao não cabimento (ou, ao menos, à contenção) da indenização por dano moral, afirmando ausência de comprovação de dano específico, mero aborrecimento, e exercício regular de direito.

Cita o art. 186 do CC para enfatizar a necessidade de dolo ou culpa, e repisa que a parte adversa não produz prova mínima dos fatos constitutivos, evocando brocardos de que alegar sem provar é nada alegar; subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer redução do quantum por critérios de moderação (Id. 289298373).

Nas
contrarrazões
ao recurso do
banco
, o autor requer a manutenção integral da sentença, reiterando a inexistência de negócio jurídico subjacente entre ele e a RS Incorporadora, a emissão de duplicatas sem causa e a falha do banco ao descontá-las e encaminhá-las a protesto sem lastro/aceite, apesar de o contrato juntado indicar relação apenas com pessoas físicas (Silene e Francisco), e não com a pessoa jurídica sacadora.

Sustenta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes de terceiros, a presunção do dano moral (
in re ipsa
) e os prejuízos concretos verificados durante o período de quase um ano de restrição, destacando consultas reiteradas ao CPF e limitação de crédito nas operações comerciais corriqueiras (Id. 289298368).

A gratuidade foi indeferida ao apelante Adalberto (Id. 293510868).

Os respectivos preparos foram devidamente recolhidos (Id. 300114862).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (a) se o banco logrou comprovar a
causa debendi
das duplicatas levadas a protesto, afastando a ilicitude e a responsabilidade; e (b) se o valor fixado a título de dano moral deve ser readequado, em atenção aos parâmetros de proporcionalidade, capacidade econômica das partes e função preventiva-pedagógica da condenação.

Sob o prisma normativo, é imprescindível assentar, com transcrição literal, os dispositivos invocados e aplicáveis ao caso.

Assim, dispõe o Código de Defesa do Consumidor que:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Ademais, assegura-se a informação adequada e a proteção contra práticas abusivas:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;”

Do ângulo processual, o ônus da prova incumbe
“II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
(art. 373, II, do CPC).

No direito comum, o art. 186 diz que: “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, e “
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

À luz da prova carreada, evidencia-se — como bem delineado na sentença — que as rés não demonstraram, de forma categórica, a origem causal válida da dívida que ensejou a inscrição e o protesto.

A decisão de origem expõe, com base no conjunto probatório, que o instrumento contratual juntado não evidencia contratação com a pessoa jurídica sacadora, pois foi firmado entre o autor e as pessoas físicas Silene e Francisco, ao passo que o protesto se funda em duplicatas supostamente emitidas em favor da RS Incorporadora.

Logo, não há nos autos comprovação idônea da regularidade da emissão dos títulos em nome da empresa.

Além disso, convém rememorar que a duplicata mercantil é título causal, apenas legitimamente emitido para representar crédito decorrente de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, com suporte em efetiva entrega de mercadoria ou execução de serviço, conforme a literalidade dos arts. 1º, 2º e 20 da Lei nº. 5.474/1968; ausente o negócio subjacente, torna-se inválida a emissão e, reflexamente, indevido o protesto.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
DUPLICATA MERCANTIL – NÃO VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE
– INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS DO EMITENTE DO TÍTULO DE CRÉDITO EM RELAÇÃO AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – 2º APELO – CONHECIDO E PROVIDO – 1º APELO – PREJUDICADO. O título de crédito dotado de autonomia, quando colocado em circulação, através do endosso, desvincula-se de sua causa debendi. Assim
, ainda que exista desacordo comercial na relação que deu origem ao título de crédito, tal exceção pessoal não poderá ser oposta ao terceiro de boa-fé que recebeu o título devidamente endossado.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002866-88.2013.8.11.0051, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/07/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/08/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTOS – DUPLICATAS –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO A LEGITIMAR OS TÍTULOS
- NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE – AUSÊNCIA DE PROVA - PROTESTOS IRREGULARES - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I –
Conforme os artigos 1º, 2º e 20 da Lei n. 5.474/1968, a duplicata constitui título causal, cuja emissão pressupõe a realização de compra e venda mercantil ou a efetiva prestação de serviços
. II – Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa”.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0007786-66.2017.8.11.0051, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2020)

De outra parte, embora o banco alegue ter atuado em regime de desconto por borderô, com títulos “protestados através de endosso”, esse enunciado operacional não supre o ônus de demonstrar a higidez mínima do crédito — notadamente quando o conflito revela divergência entre o emitente no título (pessoa jurídica) e os sujeitos do contrato base (pessoas físicas) e quando a própria ré RS Incorporadora de Imóveis Ltda. se quedou revel, sem impugnar a narrativa autoral.

Sob o enfoque da responsabilidade, impõe-se reafirmar a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que a inscrição/protesto indevidos ensejam dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

Ainda nessa linha, a Corte Cidadã, pela Súmula 479/STJ, estatui que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”, o que dialoga diretamente com o art. 14 do CDC e com a teoria do risco do empreendimento, sem elidir a responsabilidade pelo simples fato de o banco atuar em cobrança ou desconto de título apresentado por seu cliente.

E, mesmo que se tratasse de endosso-mandato, a Súmula 476/STJ impõe responsabilidade quando há extrapolação de poderes ou culpa na adoção do protesto, o que se verifica se encaminhado título sem lastro.

Nessa moldura, a antítese defensiva — de que o autor não provou o fato constitutivo (art. 373, I, CPC) e de que o banco apenas cumpriu instruções — cede à síntese imposta pelo sistema de consumo e pela distribuição do ônus: as provas do lastro e da causa debendi residiam sob domínio técnico das rés, cabendo-lhes demonstrar a existência do negócio subjacente (art. 373, II, CPC), o que não ocorreu; ao revés, os documentos dos autos reforçam a desconexão entre o contrato base (com pessoas físicas) e as duplicatas emitidas por pessoa jurídica, além de evidenciarem os dois protestos de R$40.000,00 cada, com vencimentos em 01/01/2024 e 08/01/2024.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-TRANSLATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA ENTREGA DAS MERCADORIAS
– TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas (Súmula 475 do STJ). A manutenção indevida de nome da pessoa jurídica protestado indevidamente, por si só, configura o dano moral, cuja quantia está fixada em consonância com os parâmetros deste Sodalício.”
(TJ-MT - AC: 10019946920168110045, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2023)

Quanto ao
quantum
indenizatório, é sabido que o arbitramento do dano moral deve atender aos vetores da proporcionalidade, razoabilidade, gravidade do ilícito, extensão do abalo, duração da restrição, grau de reprovabilidade da conduta e capacidade econômica das partes, com dupla função — compensatória ao lesado e pedagógica ao ofensor — vedado o enriquecimento sem causa. A sentença tomou em conta “razoável lapso de tempo” de restrição e fixou R$7.000,00.

No caso concreto, entretanto, a conjugação de fatores probatórios recomenda discreta readequação: houve dois protestos elevadíssimos, cada qual no valor de R$40.000,00, lançados sem comprovação da causa subjacente; tais anotações são notoriamente desabonadoras, sobretudo quando vinculadas a crédito empresarial relevante, com impactos reputacionais e operacionais maiores, e foram levadas a efeito após remessa por borderô, sem que o banco trouxesse aos autos, com precisão, a documentação mínima de lastro (notas, aceite, comprovantes de entrega/serviço ou requisitos da duplicata escritural) apta a afastar o vício.

Por conseguinte, em aplicação prudencial desses critérios, afigura-se adequada a majoração do montante indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais), que reforça a função preventiva-dissuasória sem desbordar para patamares punitivos, preservando a coerência com casos assemelhados e com a moldura fático-probatória destes autos.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 10 .000,00 e o aumento dos honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais; e (ii) definir se é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indenização por danos morais deve ser fixada em observância à extensão do dano (art. 944 do Código Civil), aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à finalidade pedagógica da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa da vítima ou a ruína do ofensor. 4.
No caso concreto, considerando a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e os transtornos vivenciados, somados à capacidade econômica do banco réu, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00, conforme precedentes desta Corte em casos análogos
. 5. Quanto aos honorários advocatícios, mantêm-se em 10% sobre o valor da condenação, por se mostrarem compatíveis com a natureza da causa e o trabalho realizado, considerando, ainda, a elevação do valor da indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógica da condenação
. 2. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais exige incompatibilidade com a natureza e complexidade da causa, o que não ocorre no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 46846/2017, Rel . Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 31/05/2017, publicado no DJE 02/06/2017.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10298465320238110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2025)

Mantêm-se, quanto aos encargos, a literalidade da sentença: “
com relação aos juros de mora deve-se aplicar a taxa legal referente à SELIC, com dedução da correção monetária (art. 406, § 1º, do Código Civil), contabilizados desde a citação
” e “
a correção monetária deve observar a variação do IPCA-IBGE, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula 362/STJ)
”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Banco do Brasil S/A e
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo do autor para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025